Tribunal: TJDFT
Processo: 0747455-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
À guisa de relatório, adota-se aquele lançado no despacho de ID 21173888: “Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida em ação de arrolamento sumário n. 0704105-38.2018.8.07.0014, que afirmou que o feito não está sujeito à obrigatoriedade de recolhimento do ITCMD. Transcrevo a decisão: 1. O arrolamento sumário, que de acordo com a legislação vigente, tem lugar quanto todos os herdeiros forem capazes e existir acordo entre eles quanto à partilha. É o caso dos autos. Retifique-se a autuação para constar arrolamento sumário. 2. O presente feito não se sujeita à obrigatoriedade de recolhimento do ITCMD. O arrolamento sumário está disciplinado no artigo 659 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: (...) 2.1. Com efeito, o artigo 662, do Código de Processo Civil, estabelece que as questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio não serão conhecidas no procedimento do arrolamento, de modo que o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo. Nesse sentido o Colendo STJ: (...) O Agravante aduz que: (i) A decisão do Juízo a quo reflete interpretação equivocada dos dispositivos legais, constituindo procedimento que atenta frontalmente contra o disposto nos arts. 186, 187, 189 e 192 do CTN, 31 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e 664, § 5o do próprio CPC/2015, daí a interposição do presente Agravo, nos moldes de outros casos análogos verificados naquele d. Juízo; (ii) Cita posicionamento do STJ (RESP 1755481, RESP 1.704.359); (iii) continua hígido no Novo CPC, com poucas alterações meramente redacionais, o mesmo regramento constante do CPC/73 relativamente à necessidade de prévia comprovação da quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário); (iii) a não concessão do efeito suspensivo permitirá que os agravados tenham ultimado os procedimentos do inventário, sem o necessário recolhimento do ITCD. Dessa forma, a perigo na demora também é evidente, sob pena de o presente Agravo não ter qualquer eficácia, ante a ultimação dos procedimentos no juízo de 1o grau, conforme a decisão agravada. Deduz os seguintes pedidos: a) a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada; b) o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, para exigir a quitação do ITCD na espécie. Sem preparo em razão de isenção legal. É o relatório.” É a breve síntese do necessário. Na hipótese, o despacho de ID 21173888 oportunizou ao agravante que trouxesse aos autos elementos a indicar o preenchimento das condições de admissibilidade recursal, em especial acerca do impositivo legal do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Após a vinda das informações, convenço-me do cabimento da matéria em sede de agravo de instrumento, em face do parágrafo único do artigo 1.015, do CPC, consoante o qual preconiza o seguinte: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Em face disso, presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Ressalte-se que o novo Código Processual Civil dirimiu as dúvidas quanto à obrigação do pagamento de tributos decorrentes da transmissão da propriedade de bens, pelo falecimento do autor da herança, não mais vinculando a homologação e expedição do formal de partilha ao pagamento de eventual imposto perante a Fazenda Pública. No que tange à questão tributária, merece prestígio a decisão de primeiro grau que consignou que a ausência de quitação de todos os tributos, mormente o ITCMD, não pode impedir o julgamento do inventário, porquanto o crédito tributário goza de privilégio legal, e à míngua de prejuízo à Fazenda Pública, deve ser afastado o rigor dos arts. 192 do CTN. A propósito da matéria, convém trazer ao conhecimento o teor do artigo 192 do Código Tributário Nacional, que assim preconiza: Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. Do mesmo modo, eis o teor da regra contida no art. 31 da Lei de Execução Fiscal, senão vejamos: Art. 31 - Nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a prova de quitação da Dívida Ativa ou a concordância da Fazenda Pública. Nessa dogmática, a despeito da regra do art. 192 do CTN e do art. 31 da LEF, o novo Código de Processo Civil preconiza o seguinte, na parte que interessa: Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. De qualquer sorte, preleciona o parágrafo único do art. 654 do NCPC que a existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. Nesse sentido, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 659, § 2o, do NCPC, uma vez que o conteúdo desse dispositivo é de natureza processual e não tributária, não sendo, por esse modo, reservado à lei complementar. Agregue-se que tal matéria não está no rol do art. 146 do CTN. Dessa maneira, a inovação promovida pela legislação processual civil excepcionou as regras do art. 192 do CTN e 31 da LEF. Sendo assim, o novel diploma processual não condicionou a partilha/adjudicação à quitação dos tributos respectivos, mas apenas determina que, após o trânsito em julgado, a Fazenda Pública seja intimada para o lançamento administrativo do tributo cabível. Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.